Tribunal: STF
Processo: ARE 1339821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE 3,17%. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SERVIDORES DA FUNASA. LEI Nº 10.483/02. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO. 
    1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo particular em face de sentença, que acatou a impugnação da FUNASA declarando extinta a execução, tendo em vista que a reestruturação da carreira dos exequentes com a edição da Lei nº 10.483/2002, absorveu o índice de 3,17%. 
    2. Resta consolidado o entendimento em nossa jurisprudência que o reajuste de 3,17%, devido aos servidores públicos civis do Poder Executivo, deverá incidir tão somente até que se opere a reestruturação da carreira. No caso dos servidores exequentes, que pertencem ao quadro de pessoal da FUNASA, a reestruturação se completou por intermédio da Lei n. 10.483/02. 
    3. Assim, decidiu o juízo de primeiro grau em consonância com a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido de ser possível a aplicação da limitação prevista no art. 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, desde que tenha havido a reestruturação, como na hipótese. 
    4. Precedentes: (PROCESSO: 200982000077265, AC515047/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 05/05/2016, PUBLICAÇÃO: DJE 12/05/2016 - Página 68); (PROCESSO: 00133838320114050000, AR6802/PB, DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES BRUNETTA (CONVOCADA), Pleno, JULGAMENTO: 24/07/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 07/08/2013 - Página 97). 
    5. Apelação improvida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Conforme sumariado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo particular em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que acatou a impugnação da FUNASA declarando extinta a execução, diante da inexigibilidade do título, tendo em vista a reestruturação da carreira dos exequentes com a edição da Lei nº 10.483/2002, que incorporou o índice de 3,17%. Resta sedimentado em nossa jurisprudência que o reajuste de 3,17%, devido aos servidores públicos civis do Poder Executivo, deverá incidir tão somente até que se opere a reestruturação da carreira. No caso dos servidores exequentes, que pertencem ao quadro de pessoal da FUNASA, a reestruturação se completou por intermédio da Lei n. 10.483/02. Assim, decidiu o juízo de primeiro grau em consonância com a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido de ser possível a aplicação da limitação prevista no art. 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, desde que tenha havido a reestruturação, como na hipótese.”
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Demais disso, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente